Tribunal: TJDFT
Processo: 0733399-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733399-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO COSTA DE AZEVEDO, AZEVEDO IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO CHAGAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação parcial de tutela recursal interposto por ORLANDO COSTA DE AZEVEDO e AZEVEDO IMOVEIS EIRELI contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença iniciado por MARIA DA CONCEIÇÃO CHAGAS, pela qual indeferidos os pedidos dos agravantes relativos a: a) desobrigar a Requerente do pagamento mensal de R$ 10.000,00 (dez) mil reais por antecipação de haveres; b) desbloquear os demais bens da empresa, exceto a Casa 14, Bloco “U”, Quadra 10, Cruzeiro Velho, Brasília – DF, matrícula de no 25964 no 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Eis a decisão agravada: “Trata-se de cautelar antecedente em que foi fixado o pagamento mensal de R$ 10.000,00 em favor da parte autora, bem como foi bloqueado os bens da sociedade ré. A sociedade ré alegou que os haveres já foram fixados e que foi deflagrado o cumprimento provisório de sentença, o qual está garantido por um depósito judicial no valor de R$ 1.087.502,81 e por um imóvel avaliado em R$ 1.600.000,00. Assim, requereu o desbloqueio de seus bens (ID. 131885791). A parte autora, por outro lado, alegou que lhe é devido o importe de R$ 4.767.702,12 e requereu a manutenção da tutela cautelar (ID. 133722149). Decido. Considerando que os haveres ainda não foram liquidados em definitivo e que pende discussão acerca da quantidade de cotas do capital social de titularidade da parte autora, questão que altera sobremaneira o valor dos haveres, tenho que o valor depositado judicialmente e o imóvel dado em garantia não são suficientes para a revisão da tutela cautelar, já que o somatório do ativo disponibilizado é inferior ao cobrado pela parte autora. Assim, indefiro o pedido de ID. 131885791.” - ID 133823496, autos de origem. Rejeitados os embargos de declaração opostos pelos agravantes AZEVEDO IMOVEIS EIRELI e ORLANDO COSTA DE AZEVEDO (ID 136003488, autos de origem). Os agravantes narram que “Os autos de origem tratam de uma ação cautelar inominada vinculada ao processo no 0034903-25.2015.8.07.0015 (antigo processo no 2015.01.1.129981-8 que inicialmente era uma Ação de Dissolução de Sociedade e, posteriormente, após acordo e retirada da Agravada da sociedade, prosseguiu com a apuração de haveres), ajuizada em 18/12/2015, na qual fora proferida decisão de ID 42384494, em 08/01/2016, que em resumo e atendo-se ao presente agravo, determinou o seguinte: a) Pagamento de antecipação de haveres no valor de R$ 10.000,00 até a ‘preclusão da decisão que vier a fixar seus haveres definitivos.’ b) Bloqueio de todos os bens em nome da Agravante, a empresa AZEVEDO IMÓVEIS”. - ID 39937377, pp. 3/4. Acrescentam: “passados alguns anos, a Agravada deflagrou o cumprimento provisório de sentença em decorrência do processo no 0034903- 25.2015.8.07.0015 (antigo processo no 2015.01.1.129981-8), ID 131887898, no qual apenas os Agravantes recorreram ao Superior Tribunal de Justiça – STJ, conforme se afere pela certidão e andamento do Recurso Especial interposto, ID 131887895 e ID 136425593, que encontra-se atualmente pendente de julgamento. Ou seja, para a Agravada já PRECLUIU qualquer discussão no processo no 0034903-25.2015.8.07.0015 (antigo processo no 2015.01.1.129981-8), principalmente com relação à fixação dos haveres definitivos. (...) Diante da deflagração (...) os Agravantes apresentaram a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA com GARANTIA DO JUÍZO c/c PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO” - ID 39937377, pp. 5/6. Afirmam que “Ou seja, diante da PRECLUSÃO que recai sobre a Agravada quanto à fixação dos seus haveres definitivos, do fato jurídico de a ação cautelar estar vinculada unicamente ao processo de dissolução no 129981-8/2015, e, mais ainda, diante da deflagração do cumprimento provisório de sentença desses haveres pela própria Agravada, os Agravantes, em especial a Azevedo Imóveis LTDA, se viu obrigada a depositar em juízo a quantia de R$ 1.087.502,81 (um milhão e oitenta e sete mil e quinhentos e dois reais e oitenta e um centavos), requerendo e precisando de imediato a sustação do pagamento mensal a título de antecipação de haveres e o desbloqueio de bens. Todavia, o r. juiz a quo indeferiu tal pleito.” - ID 39937377, p. 10. Sustentam que “se equivoca a presente decisão agravada quando afirma que ‘pende discussão acerca da quantidade de cotas do capital social de titularidade da parte autora’, ainda mais quando verificado o histórico processual e acordo celebrado nos autos do processo no 0034903-25.2015.8.07.0015 (antigo processo no 2015.01.1.129981-8), o qual presente processo está vinculado. Para a Agravada já PRECLUIU qualquer discussão no processo no 0034903-25.2015.8.07.0015 (antigo processo no 2015.01.1.129981-8), principalmente com relação à fixação dos haveres definitivos.” - ID 39937377, pp. 17/18. Asseveram que “Logo, a manutenção da determinação de pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de antecipação de haveres, mesmo após deflagrado o cumprimento provisório de sentença, sendo ainda PLENAMENTE GARANTIDO em aproximadamente 200% do valor do débito indicado pela Agravada, fomenta diretamente o enriquecimento sem causa, fato esse vedado no ordenamento jurídico nacional por força do art. 884 do Código Civil” - ID 39937377, p. 18. E pedem: “Em sede liminar recursal: a) seja deferida a antecipação da tutela recursal parcialmente para determinar a suspensão do pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de antecipação de haveres, deixando apenas os imóveis bloqueados até o julgamento de mérito do presente agravo, de forma a afastar qualquer alegação de irreversibilidade da medida; No mérito: b) No mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada e determinar que: b.1) Seja confirmada a antecipação da tutela recursal e deferida a sustação do pagamento de antecipação de haveres no valor de R$ 10.000,00; b.2) Seja deferido o desbloqueio dos demais bens da empresa Agravante, exceto a Casa 14, Bloco “U”, Quadra 10, Cruzeiro Velho, Brasília – DF, com matrícula de no 25964 no 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, a qual fora dada em garantia ao cumprimento provisório de sentença deflagrado pela Agravada; c) A intimação das partes agravadas para, querendo, a apresentar resposta, consoante prescreve o artigo 1.019, inciso II, do CPC” - ID 39937377, p. 23. Preparo regular (IDs 39937378 e 39937379). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da pretendida antecipação da tutela recursal. Como se viu, os agravantes requerem a antecipação parcial da tutela recursal para determinar a suspensão do pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por antecipação de haveres, afirmando que restou preclusa a questão acerca da fixação dos haveres definitivos, pois a ação cautelar em curso está vinculada unicamente ao processo no 0034903-25.2015.8.07.0015 (antigo processo no 2015.01.1.129981-8), em trâmite no STJ para julgamento de recurso especial interposto somente pelos agravantes. Sem razão. No que diz respeito ao referido processo no 0034903-25.2015.8.07.0015, importa destacar: a) trata-se de ação pela qual, por sentença de ID 41078666, foi parcialmente dissolvida a sociedade Azevedo Imóveis Ltda., mediante a retirada de Maria da Conceição Chagas de Azevedo dos seus quadros sociais, tendo sido fixado o dia 13/11/2015 como data da resolução social para fins de balanço de determinação; b) em fase de liquidação de sentença e apuração de haveres, declarado que “devidamente apurados os haveres da sócia retirante Maria da Conceição Chagas de Azevedo” (sentença de ID 48536804 daqueles autos); c) os ora agravantes ORLANDO COSTA DE AZEVEDO e AZEVEDO IMOVEIS LTDA - ME interpuseram recurso de apelação, requerendo: “seja dado provimento ao recurso, para que seja totalmente anulada a perícia, determinando-se a nomeação de novo perito, com objetivo de fazer uma avaliação real da empresa, ou, subsidiariamente, seja retificada a perícia, nos moldes indicados acima, descontando-se dos ativos o valor colocado em duplicidade e alterando-se a metodologia de avaliação da empresa, para alcançar o valor de R$ 4.230.282,83 (método Ornelas), reconhecendo-se, ainda, o pagamento das parcelas como adiantamento de haveres, para abatimento futuro em cumprimento de sentença dos haveres devidos à sócia retirante”; d) pelo córdão de ID 19769568 daqueles autos no 0034903-25.2015.8.07.0015, foi dado parcial provimento ao recurso da requerente tão somente para determinar que, sobre o valor dos haveres apurados, incida a correção monetária a partir de 13/11/2015; e) os ora agravantes ORLANDO COSTA DE AZEVEDO e AZEVEDO IMOVEIS LTDA - ME interpuseram Recurso Especial, pelo qual requereram, em síntese: afastamento de multa aplicada com base no § 2o do art. 1.026 do CPC; cassação do acórdão em razão de alegado error in procedendo; no mérito: determinar que os valores de investimentos aferidos em duplicidade sejam retirados do valor total final apurado; seja reconhecido o direito de se efetuar a compensação/abatimento/restituição dos valores pagos/retirados/recebidos pela recorrida; nesse úlitmo caso, que tais valores sejam corrigidos. O Recurso Especial ainda não foi julgado[1]. Como se viu, pela sentença de ID 48536804 dos autos n. 00349903-25.2015.8.07.0015, foi homologado o laudo pericial de ID 41078841 dos referidos autos, que apurou os haveres da sócia retirante Maria da Conceição Chagas de Azevedo. Todavia, o Recurso Especial interposto pelo ora agravantes ainda em trâmite no STJ discute justamente o teor do referido laudo pericial e, consequentemente, suas conclusões. Assim, a apuração dos haveres ainda está em discussão no STJ, não havendo que se falar em preclusão da matéria. E enquanto não definidos em definitivo os valores devidos em apuração de haveres, inviável a suspensão do pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por antecipação de haveres. No que se refere ao cumprimento provisório de sentença, não há sequer como se definir suficiência da alegada caução prestada (depósito judicial da quantia de R$ 1.087.502,81 e imóvel Casa 14, Bloco ‘U’, Quadra 10, Cruzeiro Velho, Brasília – DF, com matrícula de no 25964 no 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, avaliado no valor de R$ 1.600.000,00) - ID 39937377, pp. 8/9, tendo em vista a divergência entre as partes quanto à liquidação do débito. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação parcial da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a agravada para contrarrazões. [1] Acesso ao andamento processual em 10.10.2022. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora